Tribunal: TJDFT
Processo: 0745023-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECLUSÃO.
1. O agravante, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão.
2. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão.